Tribunal: CARF
Processo: 13811.001165/2001-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13811.001165/2001-95
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.623 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARGILL AGRICOLA S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
Súmula CARF no 154
"Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, também por unanimidade, em dar-lhe provimento, reconhecendo o 360o dia a partir do
protocolo do pedido como termo inicial para a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor da glosa
revertida no âmbito do processo.

(Assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls.517/524), admitido pelo despacho de fls. 535/537 “em relação à possibilidade da incidência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001165/2001-95
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001165/2001-95

da taxa Selic no ressarcimento do crédito presumido do IPI”, em face do Acórdão no 3402-
006.328 (fls. 496/515), de 27/03/2019, o qual restou assim ementado no ponto processado:
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO PELA
SELIC.
É legítima a incidência de correção monetária desde a data do protocolo do pedido
de ressarcimento contra o qual houve a oposição constante de ato estatal,
administrativo ou normativo, impedindo a utilização do direito de crédito de IPI, sob
pena de enriquecimento sem causa do Fisco (Aplicação analógica do precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 1035847/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 24.06.2009, DJe 03.08.2009).O recurso especial da
Procuradora, em síntese, na parte conhecida, postula que "seja rejeitada a incidência da
taxa Selic no período anterior à data da ciência do primeiro ato administrativo de
oposição estatal do contribuinte, e somente os valores que foram objeto de
indeferimento por ilegítima oposição estatal" ou "aplicar a taxa Selic a partir do término
do prazo de 360 dias contados da data do protocolo do pedido de ressarcimento sobre os
valores que foram objeto do indeferimento por ilegítima oposição estatal".
Em síntese, requer a PFN:
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer seja CONHECIDO e PROVIDO
o presente Recurso Especial de Divergência, a fim de reformando o v. acórdão ora
recorrido, ser excluída a incidência da TAXA SELIC, ou, subsidiariamente, seja
determinado que a correção só se dará quando houve a oposição estatal ao
ressarcimento e não a partir do protocolo do pedido.
Em contrarrazões (fls. 566/572), o contribuinte pede, preliminarmente, que não
seja conhecido o apelo fazendário ao fundamento que o paradigma tenha afrontado os termos da
Súmula CARF no 154, assim afrontando o art. 67, § 12, III, do CARF. No mérito, pede que seja
negado provimento ao recurso do Procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Quando da edição do despacho de admissibilidade, em 30/07/2019, ainda não
havia sido publicada a Súmula CARF no 154. E mesmo se estivesse ela vigendo, não vai a
mesma ao encontro do recorrido, vez que este determinou a aplicação da SELIC desde o
protocolo do pedido, o que contraria os termos da citada Súmula.
Portanto, conheço do apelo especial da PFN.

MÉRITO
A decisão recorrida, à unanimidade, reconheceu o crédito sobre as aquisições de
pessoas físicas e cooperativas. Contudo, vencido o relator, foi deferida a aplicação da taxa
SELIC desde o protocolo do pedido.
Sobre essa matéria, já houve posicionamento majoritário recente nesta Turma, em
sessão de 19/09/2018, quando utilizou-se do voto vencedor do acórdão no 9303-007.411, de
relatoria do i. conselheiro Demes Brito como paradigma de recursos repetitivos daquela sessão.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001165/2001-95

Naquela ocasião acompanhei a maioria e por isso aqui me apoio nos argumentos lá expendidos,
pelo que peço licença para aqui reproduzi-los:
Embora, o STJ tenha definido aplicação da Taxa Selic acumulada a título de
“atualização monetária” do valor requerido, quando o seu deferimento decorre de
ilegítima resistência por parte da Administração, entendo que os processos ao crivo de
julgamento desta E. Câmara Superior, a turma deve analisar detidamente se houve ou
não "oposição estatal" ou "ilegítima resistência por parte da Administração Pública".
Nos processos de minha relatoria, adoto o entendimento expresso do STJ de que o
aproveitamento de créditos escriturais, em regra, não dá ensejo à correção monetária,
exceto quanto obstaculizado injustamente pelo fisco, caracterizada a mora
administrativa (REsp 1.035.847/RS, julgado sob o rito do art.
543C do CPC, e Súmula 411/STJ). E ainda, também justificada a imposição de correção
monetária, pela taxa SELIC, a contar do fim do prazo que a administração tinha para
apreciar o pedido, que é de 360 dias, independentemente da época do requerimento (art.
24 da Lei 11.457/07), conforme decidiu a Corte Superior ao apreciar o REsp.
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
Neste mesmo diapasão, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça STJ,
sedimentou o entendimento de que, nos termos do artigo 24 da lei no11.457/07, a
Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para decidir sobre os
pedidos de ressarcimento, independentemente da época do requerimento (REsp
1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim, o marco inicial da
correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no 11.457/2007, é o fim
do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é de 360 dias.
Como visto, o Poder Judiciário sedimentou o entendimento de que, nos termos do artigo
24 da lei no11.457/07, a Administração Pública deve obedecer ao prazo de 360 dias para
decidir sobre os pedidos de ressarcimento, independentemente da época do
requerimento (REsp 1.138.206/RS, submetido ao rito do art. 543C do CPC/73). Assim,
o marco inicial da correção monetária, levando em consideração os termos da Lei no
11.457/2007, é o fim do prazo que a Administração tinha para apreciar o pedido, que é
de 360 dias.
Sem embargo, as conclusões da Ilustre Relatora vencida, não se coaduna com os
princípios da eficiência e celeridade processual, conclui-se que sua leitura não atingiu os
objetivos de aplicação do artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 aos processos administrativos
fiscais, inclusive aos requerimentos efetuados antes de sua vigência, que de modo
vinculante estabeleceu um prazo razoável para duração do processo do processo
administrativo, ou seja, para que a autoridade administrativa de origem desse uma
solução aos pedidos de restituição, ressarcimento e afins seria de 360 dias.
Ora, se a administração tem o prazo de 360 dias para solucionar os processos
administrativos de ressarcimento, há previsão legal para incidência da correção
monetária sobre referidos pedidos, a conclusão inequívoca transmitida por esses
julgados é que não há possibilidade de incidência da correção monetária neste
interregno, uma vez que este seria o prazo razoável determinado na lei.
Diametralmente oposto no voto vencido, in caso como se observa nas razões de decidir
da Relatora Vencida, é visível o prejuízo suportado pela Contribuinte, em razão da
postergação de um prazo razoável para solução de lide, não há justificativa para o que
não se pode justificar, a incidência de correção monetária pela Taxa Selic desde o
protocolo do pedido, colide com os princípios da celeridade e eficiência.
Posteriormente a esse julgado, a matéria veio a ser sumulada pelo plenário da
CSRF, nos termos do seguinte enunciado:
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do prazo
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.623 - CSRF/3a Turma
Processo no 13811.001165/2001-95

de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Dessarte, tendo em vista que houve resistência ilegítima configurada
relativamente ao ressarcimento dos créditos, há que se reconhecer o direito à atualização do valor
devido, porém somente a partir do 360° dia do pedido, em relação aos créditos de aquisição de
pessoas físicas e cooperativas.
Portanto, é de se dar provimento ao Recurso da Fazenda Nacional quanto à
matéria.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da Procuradoria da
Fazenda Nacional, e dou-lhe provimento, reconhecendo o 360° dia a partir do protocolo do
pedido como o termo inicial para aplicação da Taxa Selic sobre o valor da glosa revertida no
âmbito deste processo.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 578
DF CARF MF
Original